Tribunal: CARF
Processo: 11128.005942/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.005942/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.943 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
VICUNHA TEXTIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 14/01/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INDEFERIMENTO
DE
PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
A realização de perícia ou diligência destina-se afirmar o convencimento do
julgador, quando houver necessidade de esclarecimento de fatos não
suficientemente aclarados nos autos, sendo facultado à autoridade julgadora o
seu indeferimento quando entende-la desnecessária ao deslinde do litígio.
FUNDAMENTAÇÃO DO LANÇAMENTO. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
SÚMULA CARF No. 161
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da
mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a
aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001,
ainda que órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento
de ofício seria igualmente incorreta.
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIA IMPORTADA. ÔNUS
DA PROVA.
Havendo litígio no que se refere à identificação do produto importado, a
ausência, nos autos, de elementos capazes de afastar a reclassificação proposta
pela fiscalização, implica na manutenção do auto de infração. No caso, diante
da ausência de apresentação pela recorrente de fundamentos de fato e de direito
respaldados em provas relativamente à discordância da classificação fiscal
adotada é de se manter o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.005942/2009-19
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.943 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005942/2009-19

Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva, Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e
Amaral (relatora).

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“O presente processo refere-se ao Auto de Infração de fls. 03/100, lavrado
para exigência de Imposto de Importação, IPI, Cofins-Importação,
PIS/Pasep-Importação, com os acréscimos legais, bem como da multa por
erro de classificação fiscal, totalizando um crédito tributário no valor de
R$3.811,16.
Relata a fiscalização que a autuada importou mercadorias através da DI n.o
05/0049691-3, e em conferência física, foram retiradas amostras dos
produtos e submetidas à exame pelo Laboratório de Análises da UNICAMP.
Os Laudos de n.os 1411.01 a 1411.05, de 31/05/2005,estão anexados às fls.
127/153.
As mercadorias que, segundo a fiscalização, foram identificadas com erro de
classificação fiscal foram as da Adição 01 e as da Adição 04, itens 01 e 02.
A mercadoria da Adição 01 foi descrita pela importadora da seguinte forma:
PRAELANOL BG
COMPOSICAO: PRODUTO SULFONADO CONTENDO NITROGÊNIO
APARENCIA: BRANCO AMARELADO EM PASTA
IONICIDADE: ANIONICO - ATIVIDADE: APROX. 75%
SOLUBILIDADE EM AGUA (10%): DISPERSA PH 1% EMULSAO 7.5-8.5
NCM : 3402.11.90 (OUTROS AGENTES ORGÂNICOS DE SUPERFÍCIE
ANIÔNICOS)
As mercadorias da Adição 04 foram descritas pela importadora da seguinte
forma:
Item 01: STOKOMIN MI 171
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.943 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005942/2009-19

Item 02: STOKOMIN V
NCM : 3402.90.19 (OUTRAS MISTURAS DE AGENTES ORGÂNICOS DE
SUPERFÍCIE)
Os Laudos concluíram o seguinte:
Adição 01:
Preparação constituída de Ester Graxo e Compostos Orgânicos com
Grupamento Aminado e Sulfônico, na forma de pasta, uma Outra Preparação
Tensoativa.
Adição 04:
Item 01 : Amida Graxa Etoxilada, na forma liquida, um Não Iônico, um Agente
Orgânico de Superfície;
Item 02 : Amina Graxa Etoxilada, na forma liquida, um Não Iônico, um Agente
Orgânico de Superfície. A fiscalização indicou as Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado (RGISH) n.os 1 e 6 e RGC n.o 1.
Cita as Notas de Capítulo e Subposição 34 e 3402 e as Notas Explicativas da
Posição 3402:
Notas de Capítulo
3.- Na acepção da posição 34.02, os agentes orgânicos de superfície são
produtos que quando misturados com água numa concentração de 0,5%, a 20°
C, e deixados em repouso durante uma hora à mesma temperatura:
a) originam um liquido transparente ou translúcido ou uma emulsão estável
sem separação da matéria insolúvel; e
b) reduzem a tensão superficial da água a 4,5x10-2 N/m (45dyn/cm), ou menos.
NESH da posição 3402:
I.- AGENTES ORGÂNICOS DE SUPERFÍCIE (EXCETO SABÕES)
Os agentes orgânicos de superfície desta posição são compostos de constituição
química não definida que possuem um ou mais grupos funcionais hidrófilos e
hidrófobos, em proporção tal que, misturados com água na concentração de 0,5%
A temperatura de 20°C e, em seguida, deixados em repouso durante uma hora à
mesma temperatura, produzem um líquido transparente ou translúcido ou uma
emulsão estável, sem separação de substâncias insolúveis (Ver Nota 3 a) do
presente Capitulo) ...
II.- PREPARAÇÕES TENSOATIVAS, PREPARAÇÕES PARA LAVAGEM
(INCLUÍDAS
AS
PREPARAÇÕES
AUXILIARES
DE
LAVAGEM)
E
PREPARAÇÕES PARA LIMPEZA, MESMO CONTENDO SABÃO, EXCETO
AS DA POSIÇÃO 34.01
O presente grupo compreende três categorias de preparações:
A. As preparações tensoativas propriamente ditas.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.943 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005942/2009-19

Estas preparações compreendem, especialmente:
1) As misturas entre si de agentes de superfície do grupo I, acima ...
2) As soluções ou dispersões de agentes de superfície do grupo I, acima, num
solvente orgânico
3) As outras misturas à base de um agente de superfície do grupo I acima
As preparações tensoativas são utilizadas, pela sua ação de limpar, de molhar, de
emulsificar ou dispersar, em numerosas aplicações industriais, tais como:
1°) Agentes detergentes para a indústria têxtil, servindo para eliminar gorduras ou
sujidades durante a fabricação ou acabamento de têxteis.
2°) Agentes molhantes, emulsificantes, adjuvantes de apisoamento e de avivamento
na indústria têxtil
Com base neste elementos, conclui que as mercadorias se tratam de : Adição
1: Preparação constituída de Ester Graxo e Compostos Orgânicos com
Grupamento Aminado e Sulfônico, na forma de pasta, uma Outra
Preparação Tensoativa. Trata-se efetivamente de uma preparação contendo
um agente orgânico de superfície e outros compostos, não acondicionada
para venda a retalho, prevista na posição 3402 da TEC pelos textos das
posições e das respectivas Notas Explicativas; é abrangida pela subposição
residual 3402.90, tendo em vista que não se trata de um agente orgânico de
superfície isolado; e ainda no subitem residual 3402.90, pela inexistência de
subitem especifico.
Classificação indicada pela fiscalização: NCM : 3402.90.90 (OUTRAS
PREPARAÇÕES TENSOATIVAS)
Adição 4, item 01: Amida Graxa Etoxilada, na forma líquida, um Não
Iônico, um Agente Orgânico de Superfície. Não se trata de uma preparação
tensoativa ou de uma mistura de agentes orgânicos de superfície, conforme
subposição 3402.90 e item 3402.90.1 utilizados pelo importador; trata-se
efetivamente de um agente orgânico de superfície enquadrado no subitem
3402.13.00, de acordo com os textos das posições, subposições, itens e
subitens, e das respectivas Notas Explicativas.
Adição 4, item 02: Amina Graxa Etoxilada, na forma líquida, um Não
Iônico, um Agente Orgânico de Superfície. Não se trata de uma preparação
tensoativa ou de uma mistura de agentes orgânicos de superfície, conforme
subposição 3402.90 e item 3402.90.1 utilizados pelo importador; trata-se
efetivamente de um agente orgânico de superfície enquadrado no subitem
3402.13.00, de acordo com os textos das posições, subposições, itens e
subitens, e das respectivas Notas Explicativas.
Classificação indicada pela fiscalização: NCM : 3402.13.00 (AGENTES
ORGÂNICOS DE SUPERFÍCIE NÃO IÔNICOS)
Além das diferenças de tributos decorrentes das novas alíquotas, foi exigida
também a multa prevista no art. 636, I, do Decreto n.o 5.543/2002,
correspondente a 1% do valor aduaneiro das mercadorias.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.943 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005942/2009-19

Regularmente notificada, a atuada apresentou a impugnação de fls. 189/201,
alegando, em síntese, o que segue:
1- Registrou a DI n.o 05/0049691-3, em 14/01/2005, quando a mesma foi
parametrizada para o canal vermelho de conferência. Retiradas amostras,
foram expedidos os Laudos de Análises n.os 1411.01 e 1411.05, apontando
divergência nas classificações da Adição 01 e dos itens 01 e 02 da Adição
04.
2- Preliminarmente pleiteia a nulidade do Auto de Infração por entender que
há incompatibilidade entre o resultado da análise laboratorial e a definição
do produto na tabela de IPI.
O Laudo interpretou a classificação fiscal com a conclusão estabelecida pela
análise laboratorial, na qual observou que o produto em questão se trata
preponderantemente de agente orgânico.
No entanto, por se tratar da função amina, conhecida como preponderante,
destacada na avaliação laboratorial, a classificação sugerida, não abrange a
mencionada função. o fato gerador se demonstra impreciso, impossibilitando
o lançamento de ofício.
3- O crédito tributário, decorre da conjugação de três fontes: lei, fato gerador
e lançamento e, por outro estribo a classificação dos produtos pela TIPI
(Tabela do Imposto sobre Produtos Industrializados), na hipótese de
controvérsia na aplicação das normas, deve prevalecer a regra do conteúdo
especifico, que prevê a classificação do produto, segundo sua destinação.
4- Também houve o cerceamento de defesa, para o contribuinte, pois ao
tempo do lançamento de oficio, este balizado pelo Laudo, não lhe foi
permitido a contra-prova, agora delimitado pelo exíguo prazo de 30 dias,
que, se mantido o auto de infração, implicará em reprovável procedimento,
ferindo a regra do artigo 5.°, inciso LV, da CF/1988.
5- No mérito questiona a suposta declaração inexata da mercadoria e a
inaplicabilidade das multas, haja vista que utilizou-se de elementos
substanciais que demonstram com clareza a correta descrição do bem
importado, bem como a sua classificação fiscal.
6- Requer a conversão do feito em diligência onde poderá formular quesitos,
advertir os critérios para a precisa análise, necessários para que se demonstre
a verdade dos fatos, em respeito ao postulado no art. 5.o, LV, da CF/1988.
7- Requer também a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 151, II,
do CTN.
É o relatório.”
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, considerando:
“Os laudos foram conclusivos na identificação dos produtos, não havendo motivo para
não aceitá-los. Por sua vez, a reclassificação fiscal dos produtos pela fiscalização foi
realizada com base nas regras e notas já citadas, não tendo sido apontada pela
impugnante qualquer falha nesta elaboração.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.943 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005942/2009-19

O próprio pedido de diligência/perícia não foi feito nos termos do Decreto 70.235/72,
não tendo sido indicadas as dúvidas que motivaram o pedido tampouco a formulação
dos quesitos necessários.
Por último a autuada alega que descreveu corretamente as mercadorias não cabendo a
multa por declaração inexata, referindo-se aos artigos 44, inciso I e 61, §3°, da Lei
9430/96.
Todavia a multa aplicada com base no art. 44, I, da citada Lei, foi devida pelos tributos
devidos e não recolhidos no registro da DI. Tributos estes considerados devidos após a
reclassificação das mercadorias. E o art. 61, § 3.o, da mesma Lei trata da incidência dos
juros de mora, não tendo relação com a alegada declaração inexata.”
A contribuinte foi cientificada da decisão em 10 de agosto de 2018. Em 10 de
setembro de 2018, apresentou recurso voluntário, alegando preliminarmente a nulidade do auto
de infração pela inexistência de motivação do ato administrativo que constituiu o crédito
tributário e a ofensa ao direito ao contraditório e ampla defesa por não ter sido permitido à
Recorrente a produção de contraprova ao laudo FUNCAMP, no mérito a correta descrição da
mercadoria e a inexistência de declaração inexata na DI.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A controvérsia dos autos cinge-se sobre a reclassificação de mercadorias
importadas e submetidas a revisão aduaneira no canal vermelho, apurando-se imposto de
importação a recolher e acarretando a incidência de multa.
Descreve o Auto de Infração fls. 11:
“Tendo sido erroneamente classificado no código NCM 3402.11.90 o produto declarado
na adição 001, e tratando-se de um produto efetivamente classificado no código NCM
3402.90.90, conforme exposição de motivos relatada na infração 001 - ERRO DE
CLASSIFICAÇÃO FISCAL, foram lançados no presente Auto de Infração a
consequente diferença de IPI, os juros de mora e a multa de oficio capitulada no artigo
645, I, do Decreto n°. 4.543/02: Art. 645 Nos casos de lançamentos de oficio, relativos a
operações de importação ou de exportação, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou a diferença dos tributos ou contribuições de que trata
este Decreto (Lei no 9.430, de 1996, art. 44):
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento, de pagamento após o
vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.943 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005942/2009-19

de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso II; As multas de que trata este
artigo sera) exigidas (Lei no. 9.430, de 1996, art. 44, S lo):
I - juntamente com o tributo ou contribuição, quando não houverem sido anteriormente
pagos ...”
Prossegue, fls. 23:
001 - ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL INTRODUÇÃO
0 importador VICUNHA TÊXTIL SA registrou a Declaração de Importação n°.
05/0.049.691-3 em 14/01/2005, que foi submetida pelo Sistema Integrado de
Comércio Exterior – SISCOMEX ao canal vermelho de parametrização, e portanto
sujeita aos procedimentos de conferência documental e física.
Em 21/02/2005 procedeu-se A conferência física da mercadoria, com retirada de
amostras pelo Laboratório de Análises da FUNCAMP, conforme Pedido de Exame
n°. 0392/05-GCOF efetuado pelo Auditor Fiscal responsável por aquele ato.
A DI foi desembaraçada em 21/02/2005 com base no artigo 47 da Instrução
Normativa SRF n°. 206, de 25/09/2002, que autoriza a entrega antecipada da
mercadoria ao importador quando a conclusão da conferência aduaneira depender
unicamente do resultado de análise laboratorial, após averbação, junto ao
SISCOMEX, de Termo de Responsabilidade através do qual o importador
manifestou ciência de que a homologação do lançamento tributário somente se
efetivaria após a conclusão das análises laboratoriais.
Os resultados dos exames laboratoriais estão consubstanciados nos Laudos de
Análises FUNCAMP nas. 1411.01 a 1411.05, de 31/05/2005, que fundamentam
tecnicamente o presente Auto de Infração.
2. DA MERCADORIA DECLARADA NA ADIÇÃO 001
DESCRIÇÃO : PRAELANOL BG
COMPOSICAO: PRODUTO SULFONADO CONTENDO NITROGANIO
APARENCIA: BRANCO AMARELADO EM PASTA
IONICIDADE: ANIONICO ATIVIDADE: APROX. 75%
SOLUBILIDADE EM AGUA (10%): DISPERSA PH 1% EMULSAO 7.5-8.5
NCM : 3402.11.90 (OUTROS AGENTES ORGÂNICOS DE SUPERFfCIE
ANI6NICOS)
AlAQUOTA II : 14,00 t
ALÍQUOTA IPI : 05,00 t
ALÍQUOTA PIS : 01,65 %
ALÍQUOTA COFINS : 07,60 t
ALÍQUOTA ICMS : 18,00 %
3. DA MERCADORIA VERIFICADA NA ADIÇÃO 001 - LAUDO FUNCAMP N°.
1411.01
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.943 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005942/2009-19

DESCRIÇÃO : Preparação constituída de Ester Graxo e Compostos
Orgânicos com Grupamento Aminado e Sulfanico, na forma de
pasta, uma Outra Preparação Tensoativa.
NCM : 3402.90.90 (OUTRAS PREPARAÇÕES TENSOATIVAS)
ALÍQUOTA II : 18,00 *
AlAQUOTA IPI : 05,00 %
ALÍQUOTA PIS : 01,65 t
ALÍQUOTA COFINS : 07,60 %
ALÍQUOTA ICMS : 18,00 %
4. DA MERCADORIA DECLARADA NA ADIÇÃO 004
DESCRIÇÃO : Item 01: STOKOMIN MI 171
Item 02: STOKOMIN V
NCM : 3402.90.19 (OUTRAS MISTURAS DE AGENTES ORGÂNICOS DE
SUPERFÍCIE)
ALÍQUOTA II : 14,00 t
ALÍQUOTA IPI : 05,00 W
ALÍQUOTA PIS : 01,65 W
ALÍQUOTA COFINS : 07,60 %
ALÍQUOTA ICMS : 18,00 t
5. DAS MERCADORIAS VERIFICADAS NA mowho 004 - LAUDOS FUNCAMP
NS°. 1411.04 E 1411.05
DESCRIÇÃO : Item 01 : Amida Graxa Etoxilada, na forma liquida, um Não
I8nico, um Agente Orgânico de Superfície;
Item 02 : Amina Graxa Etoxilada, na forma liquida, um Não
Ianico, um Agente Orgânico de Superfície.
NCM : 3402.13.00 (AGENTES ORGÂNICOS DE SUPERFÍCIE NÃO INICOS)
ALÍQUOTA II : 14,00 %
AIAQUOTA IPI : 05,00 %
AIAQUOTA PIS : 01,65 W
AIAQUOTA COFINS : 07,60 %
AIAQUOTA ICMS : 18,00 %
(...)
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.943 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005942/2009-19

10. DA CLASSIFICAÇÃO TARIFARIA CORRETA DA ADIÇÃO 001
Segundo o Laudo de Análises n°. 1411.01, de 31/05/2005, trata-se a mercadoria
declarada na adição 001 de Preparação constituída de Ester Graxo e Compostos
Orgânicos com Grupamento Aminado e SulfOnico, na forma de pasta, uma Outra
Preparação Tensoativa.
Trata-se efetivamente de uma preparação contendo um agente orgânico de
superfície e outros compostos, não acondicionada para venda a retalho, prevista na
posição 3402 da TEC pelos textos das posições e das respectivas Notas Explicativas;
é abrangida pela subposigão residual 3402.90, tendo em vista que não se trata de um
agente orgânico de superfície isolado; e ainda no subitem residual 3402.90, pela
inexistência de subitem especifico.
11. DA CLASSIFICAÇÃO TARIFARIA CORRETA DA ADIÇÃO 004 - ITEM Cl
Segundo o Laudo de Análises n°. 1411.04, de 31/05/2005, trata-se a mercadoria
declarada no item 01 da adição 004 de Amida Graxa Etoxilada, na forma liquida, um
Não I8nico, um Agente Orgânico de Superfície.
Não se trata de uma preparação tensoativa ou de uma mistura de agentes orgânicos
de superfície, conforme subposigão 3402.90 e item 3402.90.1 utilizados pelo
importador; trata-se efetivamente de um agente orgânico de superfície enquadrado
no subitem 3402.13.00, de acordo com os textos das posições, subposiOes, itens e
subitens, e das respectivas Notas Explicativas.
12. DA CLASSIFICAÇÃO TARIFARIA CORRETA DA ADIÇÃO 004 - ITEM 02
Segundo o Laudo de Análises n°. 1411.05, de 31/05/2005, trata-se a mercadoria
declarada no item 02 da adição 004 de Amina Graxa Etoxilada, na forma liquida, um
Não IOnico, um Agente Orgânico de Superfície.
Não se trata de uma preparação tensoativa ou de uma mistura de agentes orgânicos
de superfície, conforme subposição 3402.90 e item 3402.90.1 utilizados pelo
importador; trata-se efetivamente de um agente orgânico de superfície enquadrado
no subitem 3402.13.00, de acordo com os textos das posições, subposigEles, itens e
subitens, e das respectivas Notas Explicativas.
13. CONCLUSÃO
Diante do exposto, tendo em vista os Laudos Técnicos e os textos das posições,
subposigões, itens e subitens, e ainda A luz das Notas Explicativas e das Regras
Gerais 1, 6 e RGC-1 de Interpretação do Sistema Harmonizado, classificam-se os
produtos declarados nas adições 001 e nos itens 01 e 02 da adição 004
respectivamente nos códigos NCM 3402.90.90, 3402.13.00 e 3402.13.00,ficando
tipificada a multa capitulada no artigo 636, I, do Decreto n°. 4.543/02: (...)
Art. 636. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
(Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84):
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria;
ou II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida
pela Secretaria da Receita Federal.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.943 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005942/2009-19

§ lo 0 valor da multa referida no caput será de R$ 500,00 (quinhentos reais), quando
do seu cálculo resultar valor inferior (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art.
84, § lo).
§ 2 0 A aplicação da multa referida no caput não prejudica a exigência dos impostos,
da multa por declaração inexata de que trata o art. 645, e de outras penalidades
administrativas, bem assim dos acréscimos legais cabíveis (Medida Provisória no
2.158-35, de 2001, art.84, §20).
§ 3o A multa pela classificação incorreta será aplicada em relação a cada mercadoria
que necessite ser reclassificada, para o seu correto posicionamento na Nomenclatura
Comum do Mercosul, nas nomenclaturas complementares ou em outros
detalhamentos instituidos para a sua identificação.

1
Preliminar de nulidade do auto de infração pela inexistência de motivação
Alega a Recorrente preliminarmente de nulidade do auto de infração pela
inexistência de motivação do ato administrativo que constituiu o crédito tributário.
Não tem razão a Recorrente. Conforme transcrição da autuação, verifica-se que o
lançamento foi devidamente motivado pela apresentação de classificação incorreta da
mercadoria importada na DI. O auto de infração esclareceu detalhadamente, inclusive fazendo
constar dos anexos, os fatos e motivos justificadores do lançamento, não restando configurada
hipótese de nulidade.
Rejeito a preliminar.
2
Preliminar de ofensa ao direito ao contraditório e ampla defesa
A Recorrente alega também preliminarmente a ofensa ao direito ao contraditório e
ampla defesa por não ter sido permitido à Recorrente a produção de contraprova ao laudo
FUNCAMP. Argumenta que não lhe foi deferido o direito a realização de perícia requerida na
impugnação.
A DRJ ao analisar o pedido considerou não existir adequada motivação a prova
pericial. Correta a decisão recorrida. De fato, a Recorrente em nenhum momento apresentou nos
autos argumentos técnicos suficientes a afastar a conclusão dos laudos utilizados pela
fiscalização. Além disso ao longo de todo o curso processual a Recorrente não trouxe nenhum
laudo técnico que pudesse ao menos indicar a alteração das conclusões expostas no Auto de
Infração e na decisão recorrida, estando a sua defesa não fundamentada em elementos técnicos.
A mera alegação sobre a conduta e reputação ilibadas do contribuinte por si não
tem o condão de afastar a autuação devidamente sustentada em laudo técnico que indicou a
errônea classificação da mercadoria importada. A contribuinte não se desincumbiu de apresentar
elementos, documentos ou outros laudos que pudessem ao menos indicar a divergência com a
conclusão do laudo da FUCAMP. É ônus do contribuinte apresentar em sua defesa os elementos
técnicos hábeis, modificativos ou extintivos da autuação e da decisão recorrida.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-001.943 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005942/2009-19

A conduta omissiva do contribuinte de um lado, e, de outro, a robusta prova
apresentada pela fiscalização, acaba por tornar desnecessária a produção de outras provas,
justificando assim o indeferimento do o pedido de perícia, com fundamento no art. 18 do
Decreto n.o 70.235, de 1972.
É bom lembrar que a Recorrente, sob a égide da verdade material, poderia, até
mesmo após a interposição do RV elementos técnicos justificadores de sua argumentação. E não
o fez. Ausentes os fundamentos de fato e de direito lastreados em provas, relativamente à
discordância da Recorrente da classificação fiscal adotada pela Fiscalização, a decisão recorrida
há de ser mantida, conforme entendimento deste tribunal:
“Assunto: Classificação de Mercadorias Data do fato gerador: 08/12/2003
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTO MODIFICATIVO.
DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. Incumbe à contribuinte, por ocasião do
recurso voluntário, apresentar os elementos modificativos ou extintivos da decisão
recorrida, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/72 e do art. 36 da Lei no 9.784/99.
No caso, diante da ausência de apresentação pela recorrente de fundamentos de fato e de
direito respaldados em provas relativamente à discordância da classificação fiscal
adotada no lançamento, a decisão recorrida há de ser mantida nessa parte pelos seus
próprios fundamentos. (...)” (Processo no 11128.008073/2008-95; Acórdão no 3402-
004.617; Relatora Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula; sessão de
26/09/2017)
“ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS Período de apuração:
09/06/2003 a 30/03/2007 RECLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIA
IMPORTADA. ÔNUS DA PROVA. Havendo litígio no que se refere à identificação do
produto importado, a ausência, nos autos, de elementos capazes de afastar a
reclassificação proposta pela fiscalização por meio de Laudo Técnico, implica na
manutenção do auto de infração. Recurso Voluntário Negado.” (Processo no
10074.000193/2008-54; Acórdão no 3301- 006.877; Relatora Conselheira Semíramis de
Oliveira Duro; sessão de 25/09/2019)
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI Ano-calendário: 2002, 2003
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. O erro de classificação fiscal e alíquota
cometido pelo contribuinte rende ensejo à exigência das diferenças do imposto com os
consectários do lançamento de ofício SAÍDAS COM SUSPENSÃO. USO INDEVIDO.
A teor do art. 42, II, RIPI/2002, a suspensão do imposto somente ampara saídas para
exposição em feiras de amostra e promoções semelhantes.
INCONSTITUCIONALIDADE. MULTA CONFISCATÓRIA O CARF não possui
competência para afastar a lei, sob alegação de inconstitucionalidade. ÔNUS DA
PROVA. Cabe à defesa o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos da pretensão fazendária. Recurso voluntário negado.” (Processo no
11070.001737/2006-36; Acórdão no 3403- 003.652; Relator Conselheiro Antonio Carlos
Atulim; sessão de 20/03/2015).

3
Aplicabilidade da multa
Defende a Recorrente a inaplicabilidade da multa de 75% imposta com supedâneo
no inciso I do Art. 44 e § 3o do Art. 61 da Lei no 9.430/1996, tendo em vista o Ato Declaratório
Normativo COSIT no 12, de 21 de janeiro de 1997 determina que “não constitui infração
administrativa ao controle das importações, nos termos do inciso II do art. 526 do Regulamento
Aduaneiro, a declaração de importação de mercadoria objeto de licenciamento no Sistema
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-001.943 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005942/2009-19

Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, cuja classificação tarifária errônea ou indicação
indevida de destaque "ex" exija novo licenciamento, automático ou não, desde que o produto
esteja corretamente descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao
enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso
ou má fé por parte do declarante.”
Também não tem razão a Recorrente. A multa aplicada com base no art. 44, I, da
citada Lei, foi devida pelos tributos devidos e não recolhidos no registro da DI. Tributos estes
considerados devidos após a reclassificação das mercadorias. E o art. 61, § 3.o, da mesma Lei
trata da incidência dos juros de mora, não tendo relação com a alegada declaração inexata, não
sendo o caso de multa de 75%.
Pelo confronto entre as descrições das mercadorias na DI e nos laudos elaborados
pela FUCAMP verifica-se a prestação de informações diversas destacando-se que no caso da
Adição 004 a ausência de detalhamento do produto na DI, tendo sido lavrada a multa de um por
cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84).
Aplica-se ao caso em exame o enunciado da Súmula Carf no 161:
“O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de 1%,
prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador conclua que
a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta”.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as
preliminares suscitadas e no mérito por negar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital